Tribunal: TJDFT
Processo: 0728286-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728286-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: JC Gontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S/A José Celso Gontijo Engenharia S/A Agravados: Valeria Fraietta de Figueiredo Mesquita Erico Reis Mesquita Jonas Modesto da Cruz - Advocacia e Consultoria S/C D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades anônimas JC Gontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S/A e José Celso Gontijo Engenharia S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0715851-39.2018.8.07.0001, assim redigida: “Defiro a expedição de ofício para obtenção de informações acerca da existência de contratos pactuado entre a executada e as pessoas jurídicas CODHAB e CEF, bem como constrição de 30% valores decorrentes de eventuais contratos, até o limite de R$ 242.849,55. Oficie-se à CODHAB e à CEF. Desde já, fica a parte advertida que, nos termos do artigo 1o, inciso XXXVIII, da Instrução no 11, de 05.11.2021, baixada pelo TJDFT, caberá a ela encaminhar ao destinatário o ofício expedido pela secretaria judicial (cuja autenticidade poderá ser verificada no site do TJDFT), adotando as providências cabíveis com vistas ao envio do documento. Promova a secretaria as diligências necessárias para expedição do ofício. Feito, promova a secretaria a intimação da parte interessada para comprovar o encaminhamento do documento ao destinatário, no prazo de 15 dias. Por ora, intimem-se as partes apenas para ciência do presente ato.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 48992853), em síntese, que é indevida a penhora de montante equivalente a 30% (trinta por cento) de seus faturamentos, determinada pelo Juízo singular. Argumentam que deve ser observada a ordem preferencial de penhora estabelecida pela regra prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. Sustentam que deveriam ter sido promovidas outras medidas constritivas menos gravosas, no presente caso, evitando-se assim a penhora de percentual do faturamento das agravantes. Acrescentam que os recorridos não demonstraram a inexistência de outros bens passíveis de penhora. Verberam que o Juízo singular não examinou a necessidade de observância da ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC, o que teria violado os princípios da ampla defesa e do contraditório. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a desconstituição da penhora decretada pelo Juízo singular. Em ordem subsidiária, postulam pela redução do coeficiente de 30% (trinta por cento) estabelecido na decisão recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 48992854 e Id. 48992855). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de constrição do mentante correspondente ao percentual do faturamento obtido pelas sociedades anônimas agravantes. Em relação à possibilidade de penhora do montante do faturamento, convém observar que a regra prevista no art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos, consta a regra que possibilita a penhora do valor do faturamento obtido pela sociedade devedora. Convém ressaltar que o art. 866 do CPC subordina a penhora do montante do faturamento da sociedade devedora à ausência de outros bens penhoráveis ou, se o devedor os tiver, no caso de serem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional. Diante desse contexto, a jurisprudência sedimentada no Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema observe-se a seguinte ementa de julgado promanado da Colenda Corte Superior: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 16/10/2015)” (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas de julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA. FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL. RAZOÁVEL. 1. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica executada é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 2. Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora, impõe-se a penhora de percentual razoável incidente sobre o faturamento da sociedade empresária. 3. A penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial deve ser fixada em percentual que não comprometa a sua atividade empresarial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1213444, 07095651420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DO FATURAMENTO DE COOPERATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a penhora do percentual de 5% do faturamento mensal da cooperativa devedora. 2. A penhora sobre o faturamento da parte devedora encontra respaldo no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 3. Revelando os autos que foram envidados esforços, mas não se conseguiu localizar bens da devedora passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica. 4. Considerando não ter a devedora se insurgido quanto ao percentual fixado ou postulado por meios mais efetivos e menos onerosos e, sendo legítima a determinação de penhora, tem-se como adequada a fixação do seu percentual em 5% (cinco por cento), de modo a garantir a execução em tempo razoável. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1199446, 07118853720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019) (Ressalvam-se os grifos) Na situação jurídica ora examinada o Juízo singular determinou a penhora do montante correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do faturamento das sociedades anônimas agravantes, decorrente dos negócios jurídicos celebrados com a CODHAB e a Caixa Econômica Federal, até o limite do montante total da dívida a ser solvida pelas recorrentes. Verifica-se que as agravantes exercem a atividade empresarial de prestação de serviços imobiliários (Id. 48993609 e Id. 48993611). Ademais, a despeito de ser possível a penhora de parte do faturamento das sociedades recorrentes, essa constrição deve respeitar alguns requisitos específicos, de acordo com a jurisprudência sedimentada, repise-se, no Colendo Superior Tribunal de Justiça, como já destacado acima. A esse respeito, convém ressaltar a impossibilidade de penhora do montante do faturamento referido sem que ocorra a concomitante fixação de limitação prévia do percentual a ser penhorado. Caso contrário, estar-se-ia a obstar a continuidade do exercício da própria atividade empresarial. A penhora do valor do faturamento deve ser, portanto, limitada a um percentual que preserve a continuidade da atividade empresarial, de modo a compatibilizar a tutela dos interesses do credor e do devedor. Assim, reputo razoável, para essa finalidade, o montante correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor mensal do faturamento das agravantes, decorrente dos negócios jurídicos celebrados com a CODHAB e a Caixa Econômica Federal, até o limite do montante total da dívida a ser solvida. Diante desse cenário, verifica-se que as alegações articuladas pelas recorrentes revelam o preenchimento parcial do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. O requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no caso em análise, tendo em vista que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada ocasionaria a contrição do patrimônio das agravantes em proporção apta a inviabilizar a continuidade de suas atividades empresariais. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar que a penhora decretada pelo Juízo singular seja reduzida ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor mensal dos faturamentos obtidos pelas ora agravantes, decorrente dos negócios jurídicos celebrados com a CODHAB e a Caixa Econômica Federal, até o limite do montante total da dívida a ser solvida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator